Tribunal: TJPA
Processo: 0805470-85.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805470-85.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ARTHUR MARCEL BATISTA GOMES

AGRAVADO: LUIS RICARDO REIS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM A MATRÍCULA DE OUTROS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO INFERIOR NÃO GERA DIREITO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EFETUAR A MATRÍCULA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1- No caso, cinge-se a controvérsia recursal sobre a liminar que determinou que o Estado do Pará e a Polícia Militar do Estado do Pará, efetuem a matrícula do autor/agravado no Curso de habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

2-
Conforme observado quando analisado o pedido liminar,
é fato incontroverso nos autos que o demandante/agravado, em que pese tenha sido aprovado no processo seletivo interno nº 001 de 2016 para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar (CHO), foi classificado fora do número de vagas previstas no item 1.1. do edital, uma vez que ficou em 184º na classificação final.

3- Depreende-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

4- Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

5- Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo
ESTADO DO PARA
, devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí na ação ordinária com pedido liminar nº 0004863-19.2018.814.0061 proposta por
LUIS RICARDO REIS ANDRADE
.

Na inicial, o agravado aduziu que
o Requerente visava obter tutela antecipada para garantir matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, alegando ter sido considerado apto em todas as fases, porém classificado fora do número de vagas.

Alega, o Requerente que, nos autos do Mandado de Segurança, processo n.º0811280-16.2017.8.14.00, o Impetrante, EDSON SANTOS DE SOUZA , que ocupava a posição 199, ou seja, fora inclusive do número de classificados, obteve liminar e encontra-se realizando o curso de formação.

Alegou, ainda, que a não convocação causa tratamento diferenciado injustificado, violando o direito constitucional a isonomia, e traz prejuízo ao Requerente que se encontra impedido de prosseguir na carreira.

O Juízo de primeiro grau, com base nos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, deferiu a tutela antecipada pretendida para determinar a imediata convocação e matrícula do Requerente ao CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz o seguinte:
da legalidade na limitação de alunos no curso de formação; conveniência administrativa (inatacável) na avaliação da possibilidade de oferta de vagas; prejuízo à qualidade do curso e, ao final, à toda sociedade paraense;
inexistente nota máxima na avaliação; agravado menciona na inicial ter atingido apenas nota mínima; performance incapaz de classificar agravado dentro do número de vagas legitimamente limitada pela administração; existência de militares dentro do número de vagas unicamente em razão de liminares como a que sustenta a pretensão do agravado; da ofensa ao princípio da isonomia; inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada; ocorrência do
periculum in mora
inverso e do efeito multiplicador; necessidade de reforma integral da decisão recorrida.

Requereu a concessão de efeito suspensivo em face da decisão atacada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de ID
Num. 860133 - Pág. 1/5 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 1075237 - Pág. 1/5
).

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, considerando que os fundamentos do agravo interno se confundem com o mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo aquele prejudicado e passo à análise do mérito do presente instrumento, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Inicialmente, destaco que o edital do Processo Seletivo Interno em questão, dispõe o seguinte sobre o número de vagas:

“1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo de Seleção se destina ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração- (...).”

Considerando a disposição contida acima, conforme observado quando analisado o pedido liminar,
é fato incontroverso nos autos que o demandante/agravado, em que pese tenha sido aprovado no processo seletivo interno nº 001 de 2016 para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar (CHO), foi classificado fora do número de vagas previstas no item 1.1. do edital, uma vez que ficou em 184º na classificação final.

Porém, utiliza como fundamento, suposta ofensa ao princípio da isonomia,
devido a existência de outros candidatos que obtiveram o direito pretendido por força de decisão judicial.

Apesar disso, importante consignar que os Tribunais Superiores já se manifestaram em diversos julgados no sentido de que a aprovação fora do número de vagas configura mera expectativa de direito, somente existindo direito subjetivo aos candidatos aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas. Por outro lado,
diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Logo, depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame, de modo que essa expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Assim, somente haveria direito subjetivo a nomeação do candidato nas seguintes hipóteses: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

A propósito:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada no, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário no deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, no encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que no mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado no caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicaço do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razes de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeaço no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretenso de reconhecimento do direito subjetivo à nomeaço dos aprovados em colocaço além do número de vagas. Nesse contexto, a Administraço Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogaço de um concurso público que esteja na validade ou a realizaço de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercusso geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura
de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, no gera automaticamente o direito à nomeaço dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preteriço arbitrária e imotivada por parte da administraço, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeaço do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administraço quanto à convocaço de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeaço, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovaço ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preteriço na nomeaço por no observância da ordem de classificaço (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preteriço de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administraço nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeaço aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestaçes inequívocas da Administraço piauiense acerca da existência de vagas
e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).
”

Outrossim, destaco que
não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)
.
”

De mais a mais, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITARES APROVADOS NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS AGRAVANTES QUE SE ENCONTRAM EM MELHOR COLOCAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS) A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, TAMPOUCO O DO PERIGO DA DEMORA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTENTADO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. (...)

(1582407, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)
.
”

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PERDA DE OBJETO
REJEITADAS. MERITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JULGAMENTO PELA REPERCURSSÃO GERAL - RE 837311. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ELENCADA NO PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM POSIÇÃO POSTERIOR EFETIVADA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. (...) 5. Não comprovação de violação ao Enunciado
da Súmula nº 15 do STF, tendo em mira que a candidata aprovada em posição posterior teve sua nomeação determinada por força de decisão judicial. Precedentes STJ. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, porém na situação em análise não há comprovação de vaga para o cargo que pretende a nomeação tampouco de temporários ocupando-as.
Precedente STF pela sistemática da Repercussão Geral - RE 837.311. 7. Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, denegada a segurança, à unanimidade.

(2019.02976539-19, 206.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-24)
.
”

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“
Dessa forma, considerando que o edital delimitou o número de vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravado a permitir a sua participação no referido curso, tendo em vista ser incontroverso que a sua aprovação ocorreu fora do número de vagas previstas. Ademais, as convocações ocorridas por força de decisão judicial proferidas em outras demandas, não configuram preterição de outros candidatos, pois não decorrem de ato espontâneo e autônomo do administrador, mas sim de decisão judicial que não poderia deixar de ser descumprida pelo Poder Público.

(...)

Não restando configurada a preterição, não resta evidenciada a probabilidade de direito sustenta na decisão recorrida, bem como não resta caracterizada violação ao princípio constitucional da isonomia, razão pela qual a decisão objurgada merece reparos, pois eventuais nomeações de candidatos por força de determinação judicial não garantem aos demais candidatos o direito subjetivo à convocação.
”

Desse modo, nesse momento processual, entendo que
o agravado não
comprovou a existência de cargos vagos a alcançar sua colocação, de forma que a sua pretensão se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada ou ofensa ao princípio da isonomia da parte recorrida, tendo sido aprovada fora do número de vagas ofertadas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 28

de setembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020